Tribunal: STF
Processo: ARE 1445403
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBRAS NA REDE. CUSTEIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LINHA GAMELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTES CONSTANTES, SUCESSIVOS E DURADOUROS NO FORNECIMENTO. NECESSIDADE DE OBRAS, REPAROS E AUMENTO DE CARGA DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. 



    - A concessionária de energia elétrica incorre em falha na prestação do serviço quando o sistema apresenta interrupções no fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Desta forma, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados a terceiros, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF, 14 e 22 do CDC. 



    - Situação dos autos em que os consumidores da Linha Gamela sofriam, desde o ano de 2006, com a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, a qual somente foi corrigida com a realização de obras na rede, de poda de árvores e de troca da rede monofásica para trifásica. 



    PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR AFASTADA. NECESSIDADE DE OBRAS NA REDE. ALTERAÇÃO DA REDE MONOFÁSICA PARA TRIFÁSICA. UNIDADE RURAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DA LEI Nº 10.438/02 C/ REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.762/03.



    - Em se tratando de cliente que vive em meio rural, aplicável em conjunto com a Resolução nº 414/10 da ANEEL o disposto no Decreto nº 4.873/03 - que criou o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – LUZ PARA TODOS; e o art. 14 da Lei nº 10.438/02. Assim, a responsabilidade financeira pelas obras de melhorias de rede em localidades rurais, observados os critérios dispostos no art. 14 supracitado, é da concessionária de energia elétrica e não do consumidor rural. 



    RESPONSABILIDADE PELA PODA DE ÁRVORES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 140 DA RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA INTERNO DE PODA DE ÁRVORES NA EMPRESA. 



    - A responsabilidade pela poda de árvores ao longo da rede elétrica, frente ao consumidor, não pode ser imputada à municipalidade, pois cumpre à concessionária de energia elétrica prestar o serviço de forma adequada, satisfazendo as condições de segurança, conforme disposto no art. 140 da Resolução nº 414/10 da ANEEL. 



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO PERMITIDO. ART. 283, I, DO CPC/73 E ART. 324, §1º, I, DO CPC/15. CONSEQUÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUE EXIGE LIQUIDAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPLICITAÇÃO DO CRITÉRIO. APLICABILIDADE DO ART. 509, II, DO CPC. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. 



    - Em se tratando de ação civil pública, na qual são representados pelo órgãos ministerial diversos consumidores de energia elétrica, é cabível o pedido de indenização por danos materiais de forma genérica, o que, por óbvio, ocasiona condenação ilíquida, a qual depende de apuração a ser realizada por procedimento comum. Exegese dos arts. 283, I, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, e hoje repetido no art. 324, §1º, I, do CPC/15, bem como do art. 509, II, do CPC/15. 



    DANOS MORAIS COLETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO GRAVE AOS VALORES E INTERESSES DA COMUNIDADE. LIMITES DA TOLERABILIDADE NÃO DESBORDADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. 



    - Não há falar na configuração de danos morais coletivos quando o agir da concessionária de serviços públicos, ainda que tenha caracterizado a falha na prestação do serviço na forma como esperado e prometido, não causa ofensa de tamanha gravidade a atingir os valores e interesses da comunidade, de maneira a desbordar os limites da tolerabilidade. 



    MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO JÁ PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70057736191. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL ANTES MESMO DA ABERTURA DO PRAZO PROCESSUAL. 



    - Para a incidência da multa diária por descumprimento dos efeitos da tutela antecipada é imperativa a intimação pessoal da parte responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer. Súmula n° 410 do STJ. - Caso em que restou devidamente comprovado o cumprimento integral da antecipação de tutela antes mesmo da abertura do prazo de 30 dias estipulado, com início quando da juntada aos autos da certidão de intimação pessoal da obrigada. Art. 231, II, do CPC. 



    - Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência mantida. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 21, inciso XII, b, 22, inciso IV, 175, caput e parágrafo único, incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o Acórdão recorrido determinou à RGE Sul, dentre outras condenações, a execução e custeio de obra migração do sistema monofásico para trifásico a todas as unidades consumidoras da ‘Linha Gamela’, sem sua participação financeira, contrariando a normatização da ANEEL, agência reguladora criada por lei e com competência para legislar sobre matéria de fornecimento de energia elétrica”. Dessa maneira, “ao se afastar o procedimento administrativo e todo o seu regramento específico, negando vigência, especialmente, ao artigo 42 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, viola-se diretamente a competência da ANEEL e, por consequência, o próprio texto constitucional”, notadamente a competência da União para legislar sobre energia elétrica e explorar os serviços. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão impugnado, “afastando a condenação da concessionária ao custeio gratuito de obra de migração de rede mono para trifásica.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 414/2010 da ANEEL, Decreto 4.873/2003 e Lei 10.438/2002), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa, verbis:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 21, XII, "B", 22, I E IV, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.403.245-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023)



    Na mesma toada, veja-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente